Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700391-82.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBERTO FERREIRA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO GENITOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de a lei determinar que se receba pensão alimentícia anterior a morte do seu instituidor, deve-se dar interpretação de modo a afastar antinomias, a fim de se prestigiar a harmonia do ordenamento jurídico. 1.1. Por isso, exigir o recebimento de pensão, no presente caso, não é razoável, uma vez ter havido comprovação de que o apelado, além de ser pessoa idosa e limitada por vários problemas de saúde, necessitava de sua ajuda financeira, bem como de seu cuidado, ou seja, o apelado dependia, de fato, economicamente do instituidor do pensionamento ora questionado. 2. A pensão por morte é benefício previdenciário (art. 40, § 7°, e art. 201, inciso V, ambos da Constituição Federal) para os dependentes do segurado. 3. A declaração de imposto de renda do segurado acostada nos autos comprova de modo inequívoco a aludida dependência econômica e financeira do apelado, tendo em vista que seu genitor, ora apelado, consta expressamente como seu dependente. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 20 e 21, ambos do Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando a inviabilidade de concessão de benefício previdenciário com base no princípio abstrato da isonomia. Aduz que a manutenção do julgado fere a Súmula Vinculante 37 e vai de encontro à tese fixada no tema 1.095 dos recursos extraordinários com repercussão geral. Conclui que não é possível a concessão de abono sem previsão legal. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao tema, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF como paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 2o e 37, inciso X, ambos da Constituição Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo aos apelos constitucionais. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos da LINDB, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no REsp n. 1.829.492/PE (relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo especial não comportaria trânsito, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB), apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.939.801/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). No que se refere à alegada ofensa aos artigos 2o e 37, ambos da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009